Tribunal: STF
Processo: STP 759
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DECISÃO PROVISÓRIA DIRECIONADA AO ESTADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA E À SAÚDE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VALOR INCAPAZ DE COMPROMETER O ORÇAMENTO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE FUTURO RESSARCIMENTO JUNTO À UNIÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar e sentença proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte, inicialmente perante o Superior Tribunal de Justiça, contra decisão proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0800904-23.2021.8.20.0000, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, restabelecendo a determinação ao ente público de fornecimento de 4 frascos, com 12mg (5ml), bem como mais outras 02 doses e o fornecimento de forma contínua do medicamento SPINRAZA (nusinersena), a particular portadora de Amiotrofia Muscular Espinhal Tipo III - AME (CID G12.1). 
    O Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos a esta Suprema Corte, por entender que a questão possui natureza constitucional. 
    O Estado do Rio Grande do Norte defende, em sua petição, que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem administrativa, financeira, econômica e à saúde públicas, ante os impactos financeiros de elevadíssima monta, além de evidente efeito multiplicador. Informa que o medicamento Spinraza (nusinersena), cujo fornecimento foi determinado na decisão que se pretende suspender, tem custo anual de cerca de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), sendo que o juízo a quo determinou o bloqueio on line nas contas do ente estadual no valor de R$ 1.799.549,76 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos). Aduz que os tratamentos médicos de alto custo devem ser financiados pela União, razão pela qual ausente a responsabilidade do Estado pelo custeio do tratamento postulado. Defende, assim que “restando clara a responsabilidade da União, não há como obrigar o Estado a arcar com o custeio do fornecimento do medicamento postulado, o que provocaria grave lesão a todo o Sistema Único de Saúde, razão pela qual deve ser imediatamente suspensa a decisão de segundo grau – a qual resultou a decisão de bloqueio on line (primeiro grau) –, determinando o fornecimento do medicamento em face do Estado do Rio Grande do Norte”.
    Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0800904-23.2021.8.20.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que determinou que o Estado autor forneça o medicamento SPINRAZA (nusinersena), a particular portadora de Amiotrofia Muscular Espinhal Tipo III – AME. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais entre os entes federativos, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Estado autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz, por si só, de colocar “em risco a ordem administrativa e as finanças públicas, sendo apta a causar, indiretamente, danos irreparáveis à toda sociedade e gerar maior instabilidade nos cofres públicos”, haja vista que o valor da prestação, em que pese considerável, não se revela excessivamente elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente, Estado da Federação, sobretudo em se considerando o seu custo mensal.
    Ademais, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde e a possibilidade de o ente federativo que suportou a despesa se ressarcir junto ao ente responsável pela prestação de acordo com a repartição de competências definida nas normas que regem o Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019).
    A não excessividade do custo do medicamento em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde de ente federativo de grande porte, como é o Estado do Rio Grande do Norte, somada à eventual possibilidade de ressarcimento futuro dos custos suportados junto à União, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Estadual - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Estado autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente